Tribunal: STF
Processo: AI 294744
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Realmente, encontra-se nos autos, a fls. 65, a certidão
de que não foram oferecidas as contra-razões.
- Sucede, porém, que o mesmo não ocorre com o inteiro teor
dos acórdãos prolatados no agravo regimental e nos embargos de
declaração - e que são os acórdãos recorridos -, porquanto só se
juntaram aos autos as suas ementas e as suas conclusões, faltando os
relatórios e os votos que os integram.  E isso é bastante para o
não-conhecimento do agravo de instrumento (art. 544, § 1º, do
C.P.C.).
Agravo a que se nega provimento.